Tribunal: STJ
Processo: 0806763-76.2023.8.14.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080841 - PA(2025/0409555-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GENIVAL FERREIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ023726
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MS006835
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante impugnou especificamente os fundamentos
da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da
, que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA56442206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d253d76-49e6-4987-92ab-0a8a1c3a0bef

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d253d76-49e6-4987-92ab-0a8a1c3a0bef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080841 - PA(2025/0409555-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GENIVAL FERREIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ023726
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MS006835
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante impugnou especificamente os fundamentos
da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da
que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA55851537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:09
Código de Controle do Documento: 39742587-8877-4a74-a9f6-919ed0fa7b86

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 335-356) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo nos próprios autos (fls.
330-331).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que (fl. 348):
Ao inadmitir a apelação, a decisão monocrática desconsiderou a relevância
das questões suscitadas e impediu o exame aprofundado pelo colegiado, em
manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
garantidos pelo
o, LV, da Constituição Federal. Tal decisão também fere
art. 5
o princípio da colegialidade, ao impedir que a matéria fosse apreciada por
este Egrégio Tribunal em sua composição plenária.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 361-362), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 330-331):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por GENIVAL
FERREIRA GONCALVES à decisão que inadmitiu Recurso Especial
interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
de indicação de artigo de
ausência/erro
lei federal violado - Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
Documento eletrônico VDA55851537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:09
Código de Controle do Documento: 39742587-8877-4a74-a9f6-919ed0fa7b86

autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
Tal premissa, contudo, deve
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão, do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Documento eletrônico VDA55851537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:09
Código de Controle do Documento: 39742587-8877-4a74-a9f6-919ed0fa7b86

Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
art. 1.021,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 335-356), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do fundamento da
decisão monocrática – aplicação analógica da
por não ter sido
Súmula n. 182/STJ,
impugnado o fundamento relativo à falta ou o erro na indicação do artigo de lei federal

violado (
–,
Súmula n. 284/STF)
limitando-se a repetir as alegações dos recursos
anteriores.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a

Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
7/STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
83/STJ.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. Incide o óbice da
quando a decisão recorrida aplica o
Súmula 182/STJ,
entendimento da
ao caso concreto, e a parte recorrente
Súmula 83/STJ
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.881.480/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:09
Código de Controle do Documento: 39742587-8877-4a74-a9f6-919ed0fa7b86

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.080.841 / PA
Número Registro: 2025/0409555-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08067637620238140045 8067637620238140045
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GENIVAL FERREIRA GONCALVES
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GENIVAL FERREIRA GONCALVES
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ023726
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
Documento eletrônico VDA56428469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:15
Código de Controle do Documento: 15540f5c-6cfa-4e1b-99c3-13806ab66e55

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:15
Código de Controle do Documento: 15540f5c-6cfa-4e1b-99c3-13806ab66e55